Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012753-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), M. B. F. BOGO - ME - CNPJ: 04.005.434/0001-35 (EMBARGANTE), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO AO DESPACHO CITATÓRIO – TRANSCURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
M. B. F. Bogo e Maria Bernadete Floriani Bogo, contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão de Primeiro Grau.

Os Embargantes afirmam que o acórdão é contraditório, porque não se aplica, no caso dos autos, o entendimento firmado pela Súmula 106, do STJ, dado que esse verbete diz respeito à demora do ato citatório e não ao despacho que determina a citação, nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN, com as alterações da Lei Complementar n. 118/2005.

Posto isso, postulam o reconhecimento do vício e, via de consequência, sejam os débitos declarados extintos, pela ocorrência da prescrição.

O Embargado apresentou as contrarrazões (id. n.
39381958
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, os Embargantes insurgem-se contra a decisão do Colegiado, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO AO DESPACHO CITATÓRIO – TRANSCURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

No entender dos Embargantes, a Súmula 106, do STJ, não é factível de aplicação no caso dos autos, porque foi superada pela alteração do artigo 174, inciso I, do CTN, promovida pela Lei Complementar 118/2005.

Explicam os Recorrentes que o verbete da Corte Superior diz respeito à demora do ato citatório, quando este era o marco de interrupção da prescrição, antes da alteração legislativa e, que, após a atualização do mencionado inciso, a interrupção do instituto processual se opera com o
despacho
que determina a citação.

Desse modo, considerando que a constituição definitiva do débito ocorreu em 14 de setembro de 2010, e o despacho de citação, em 10 de julho de 2018, os débitos encontram-se prescritos.

Sem razão, contudo, os Recorrentes, porque, no caso dos autos deve incidir o posicionamento firmado na Súmula 106, do STJ, que assim prescreve

“p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, após o despacho ordenatório da citação, no dia 16 de julho de 2018, os Recorrentes apresentaram a Exceção de Pré-executividade, suprindo, desse modo, aquele ato de citação.

Muito embora o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, disponha que é o despacho que ordenar a citação a causa interruptiva da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1120295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os seus efeitos devem retroagir à data da propositura da ação, em razão do disposto no art. 219, §1
o
, do CPC/73 (atual art. 240, §1
o
).

Aliás, entende a Corte Superior que a causa interruptiva da prescrição é o despacho ou a própria citação válida.
In verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC
–
INOCORRÊNCIA
–
ART. 514, II, DO CPC
–
REQUISITOS
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. (...) 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim,
a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco
. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. (...).

(STJ. AgRg no AREsp 571.242/SC 2014/0216564-4, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento: 05/05/2015, Primeira Turma, data da publicação: DJe 14/05/2015).

Nessa quadra, mesmo que a Súmula 106, do STJ, tenha firmado posicionamento anterior à alteração do inciso I, do artigo 174, do CTN, encontra-se válida, de modo que o instituto da prescrição não deve ser reconhecido, quando em razão da mora do Poder Judiciário em proceder à citação, não esteja configurada a inércia do exequente.

Aliás, de acordo com a fundamentação do voto, ainda que se considere que o ajuizamento da ação não seja causa de intervalo para a contagem do prazo prescricional, ficou demonstrado que não houve inércia da Fazenda Pública em buscar a cobrança dos valores contidos na CDA n. 20122608, assim como, quando, dentro do prazo determinado pelo Douto Juízo, atualizou o título executivo e juntou-o aos autos.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, entrementes as razões recursais dos Embargantes, não há fundamentação conflitante na decisão recorrida, conforme explicitado.

A propósito, com vistas a esclarecer a fundamentação das decisões proferidas neste grau recursal, destacam-se os principais pontos do contexto fático e jurídico do presente caso:

Constituição

do Crédito

Propositura da Ação de Execução

Despacho para atualizar a CDA

CDA atualizada

Despacho ordenatório da Citação

Apresentação da Exceção de pré-executividade

14/09/2010

07/11/2012

27/05/2015

08/06/2015

10/07/2018

16/07/2018

ß
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, que deve ser empreendida no prazo prescricional.

.

Feitas essas considerações, inexistem vícios a serem sanados, logo,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por
M. B. F. Bogo e Maria Bernadete Floriani Bogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020